Tribunal: STF
Processo: ADI 6503
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal - ANAPE em face do art. 88, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, da integralidade da Lei Complementar nº 518, de 26 de julho de 2014 e do art. 8º da Lei Complementar nº 424, de 29 de abril de 2010, que determinam a criação e estruturação da Assessoria Jurídica Estadual, vinculada diretamente à Procuradoria-Geral do Estado. 
    A requerente aduz sua legitimidade ativa, por ser entidade de classe com representatividade nacional e estar presente a pertinência temática, já que defende os interesses dos Procuradores de Estado, cujas atribuições teriam sido usurpadas  pelos dispositivos impugnados.
    No mérito, sustenta a inconstitucionalidade material das referidas normas por violação aos arts. 252 e 132, da Constituição Federal e ao art. 69, caput, do ADCT.
    Em eDOC 15 e eDOC 17, a requerente noticia que a presente ação foi proposta em duplicidade, requerendo a sua extinção.
    Considerando a identidade entre esta ação direta de inconstitucionalidade e a de número 6500 (mesmas partes, causa de pedir e pedido), reconheço a reprodução de ação anteriormente ajuizada, cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu, de modo que se verifica a inobservância de pressuposto processual negativo (litispendência - art. 337, § 3º, CPC). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente